Tribunal: TJSP
Processo: 2241486-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência da inventariante contra decisão que determinou o depósito de valores nos autos. Frutos percebidos que devem ser trazidos ao acervo. Art. 2.020, do CC. Imóveis que não são de propriedade exclusiva da inventariante, de modo que não poderia ter despendido integralmente os valores recebidos a título de aluguéis. Possibilidade de desconto, por outro lado, de valores gastos com

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência da inventariante contra decisão que determinou o depósito de valores nos autos. Frutos percebidos que devem ser trazidos ao acervo. Art. 2.020, do CC. Imóveis que não são de propriedade exclusiva da inventariante, de modo que não poderia ter despendido integralmente os valores recebidos a título de aluguéis. Possibilidade de desconto, por outro lado, de valores gastos com seguro de automóvel, por se tratar de despesa útil à conservação do bem. Decisão reformada apenas neste ponto. Recurso provido em parte.